Tribunal: TJPA
Processo: 0003425-32.2016.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003425-32.2016.8.14.0059

JUÍZO SENTENCIANTE: HOSPITAL MENINO DEUS

APELANTE: MUNICIPIO DE SOURE

APELADO: CLEISE RENEIDE SILVA SANTOS, LUIS DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003425-32.2016.8.14.0059

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SOURE

ADVOGADO: MATEUS JACOB NUNES SOUTO – OAB/PA 31.643

AGRAVADOS: CLEISE RENEIDE SILVA SANTOS e LUIS DA COSTA SILVA

ADVOGADA: BIANCA SIQUEIRA – OAB/PA 29.284

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO-MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO. RECURSO RESTRITO À REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Soure contra decisão monocrática que conheceu da Apelação e da Remessa Necessária e lhes negou provimento, mantendo sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por dano moral decorrente de falha no atendimento hospitalar, que resultou em óbito de filho da autora em trabalho de parto em hospital municipal;

2.

A decisão agravada consignou que, em apelação, o Município não impugnou a responsabilização civil, restringindo-se a pleitear a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível rediscutir, em Agravo Interno, matéria não impugnada na Apelação, relativa à responsabilidade civil do ente público;

(ii) o valor arbitrado a título de danos morais, R$ 200.000,00, mostra-se exorbitante ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preclusão consumativa quanto à discussão da responsabilidade civil, ante a ausência de impugnação específica no recurso de apelação;

5. O valor fixado a título de danos morais encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para casos de dano-morte, entre 300 e 500 salários-mínimos;

6. Ausência de demonstração de exorbitância do valor arbitrado ou de circunstâncias específicas que justifiquem sua redução;

7. Alegações genéricas e ausência de cotejo analítico entre os precedentes apresentados e o caso concreto inviabilizam a revisão pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É inadmissível, em sede de Agravo Interno, a rediscussão de matéria não impugnada no recurso originário, por força da preclusão consumativa;

2. O valor de R$ 200.000,00 arbitrado a título de danos morais por dano-morte, em decorrência de falha na prestação do serviço público de saúde, é compatível com os parâmetros jurisprudenciais do STJ, não configurando excesso.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.327.835/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02/08/2024; STJ, AgInt no REsp 1.999.423/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/12/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SOURE (Id. 32147465) contra decisão monocrática (Id. 30595353) que conheceu da Apelação e da Remessa Necessária e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença apelada (Id. 26853482), nos autos da Ação de Indenização movida contra si por CLEISE RENEIDE SILVA SANTOS, em decorrência morte de filho em trabalho de parto em hospital municipal.

Constou da decisão agravada que, nas razões de Apelação, o Município não impugnou o capítulo de mérito relativo à responsabilização, restringindo-se a pleitear apenas a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Nas razões do Agravo Interno o ente municipal sustentou, em síntese, que houve atendimento hospitalar, inexistindo omissão do serviço; o valor arbitrado não observa proporcionalidade à luz de precedentes e o montante acolheu integralmente o pedido inicial e estaria acima do padrão usual.

Apresentadas contrarrazões (Id. 33177722), com preliminar de não conhecimento por alegada impugnação genérica (Súmula 182/STJ) e, no mérito, pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO EM CONTRARRAZÕES

Embora os agravados tenham sustentado impugnação genérica, o Agravo Interno contém insurgência identificável contra a decisão monocrática e desenvolve fundamentação voltada, sobretudo, à rediscussão do quantum indenizatório e dos critérios que o amparam. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Rejeito a preliminar de não conhecimento.

MÉRITO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

A decisão monocrática registrou expressamente que, na apelação, o Município não questionou a responsabilidade que lhe foi atribuída, limitando-se a requerer a minoração do valor. Nesse contexto, a tentativa de deslocar o debate, no agravo interno, para uma discussão substancial sobre inexistência de omissão/ausência de falha do serviço (ou para reduzir a intensidade da ilicitude como se fosse reabertura do próprio fundamento condenatório) encontra limite na regra de que o agravo interno se presta a impugnar os fundamentos da decisão singular, sem ampliar o objeto devolvido no recurso originário, sob pena de inovação e violação à preclusão consumativa quanto aos capítulos não impugnados oportunamente.

No ponto central da insurgência, a decisão monocrática consignou que a revisão do valor arbitrado a título de danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando evidenciada flagrante exorbitância ou irrisoriedade, o que não se verifica no caso concreto.

A propósito, destacou-se na decisão agravada que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE QUE CAIU DE AMBULÂNCIA EM MOVIMENTO . MOTORISTA QUE NÃO PERCEBEU O OCORRIDO E, AO RETORNAR AO HOSPITAL MUNICIPAL, AVISTOU A VÍTIMA CAÍDA NA VIA E NÃO PRESTOU SOCORRO OU MESMO AVISOU A UNIDADE DE SAÚDE. DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE MAJORAR A VERBA INDENIZATÓRIA. 1 . Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Ato Ilícito causado por acidente de trânsito. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reduziu a indenização fixada na sentença para 20.000,00 (vinte mil reais) o valor arbitrado a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus.Valor total do montante indenizatório de 180 .000,00 (cento e oitenta mil reais).
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos.
O montante arbitrado pelo Tribunal de origem não está dentro dessas balizas . 3. Assim sendo, em decisão monocrática desta relatoria, deu-se provimento ao Recurso Especial da parte ora agravada, a fim de majorar o montante indenizatório para R$ 50.000 (cinquenta mil reais) a título de danos morais para cada um dos oito filhos e para a viúva do de cujus. Valor total do montante indenizatório de 450 .000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dentro das balizas fixadas por este eg. STJ. 4. Agravo Interno do Município de Aurora não provido .
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1999423 PR 2022/0119005-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) – Grifei

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA COM OS CUIDADOS DISPENSADOS À CRIANÇA. RESPONSABILIDADE . MÉDICO CREDENCIADO. PRECEDENTES. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO . REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023). 2 . Nos termos da jurisprudência do STJ, é possível a readequação do valor fixado pelas instâncias de origem a título de indenização por danos morais, desde que arbitrado de maneira exorbitante ou irrisória, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Ainda, o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser razoável a fixação do valor indenizatório relativo ao evento danoso morte, no importe entre 300 e 500 salários mínimos, para cada legitimado. 3. Na hipótese, o valor da indenização por danos morais, estabelecido em um total de R$ 400 .000,00 (quatrocentos mil reais), para os autores, não é exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso concreto, em que houve a morte do filho deles, com apenas 2 anos de idade, em decorrência de negligência e imperícia dos médicos conveniados, na conduta do tratamento da criança
. 4. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2327835 SP 2023/0082822-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024) - Grifei

À luz desses parâmetros jurisprudenciais, expressamente reproduzidos e adotados na decisão monocrática, o valor fixado na origem em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), revela-se compatível com a gravidade do dano e com as balizas estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça para hipóteses de dano-morte, inexistindo fundamento jurídico para sua redução.

O agravante, ademais, não promoveu cotejo analítico idôneo entre os precedentes invocados e as circunstâncias específicas do caso concreto, limitando-se a alegações genéricas.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 05/03/2026